Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-36.2024.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, durante patrulhamento em ponto de venda de drogas, avistaram o réu, já conhecido nos meios policiais, agachado vasculhando um entulho e, ao ver a guarnição, ele tentou fugir, o que justificou a abordagem. Em busca pessoal, localizadas nove

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, durante patrulhamento em ponto de venda de drogas, avistaram o réu, já conhecido nos meios policiais, agachado vasculhando um entulho e, ao ver a guarnição, ele tentou fugir, o que justificou a abordagem. Em busca pessoal, localizadas nove porções de cocaína e R$ 89,00 nas vestes dele, e, em meio ao entulho, apreendidas mais quarenta e sete porções da mesma droga, embaladas de forma idêntica. Circunstância fática que demonstrou a destinação mercantil dos entorpecentes. Licitude da diligência que culminou na prisão flagrante do réu. Guardas civis autorizados a diligenciar na situação de flagrante. Negativa judicial isolada do restante do conjunto probatório. Condenação mantida.
PENAS. Bases bem fixadas em 1/4 acima do mínimo legal, por conta dos péssimos antecedentes do acusado. Na etapa seguinte, majoração de 1/6 pela agravante da reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor especial, em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Penas concretizadas em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa mínimos. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, dado o quantum final da corporal, os maus antecedentes e a reincidência (CP, art. 33, §§2o e 3o). Pelos mesmos motivos, incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis (CP, arts. 44, I, II e III, e 77, caput, I e II).
GRATUIDADE PROCESSUAL. Benefício já concedido na origem, pelo que o recurso defensivo não é conhecido neste ponto.
Recurso defensivo parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.